Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RETENÇÃO. VALORES.INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. DEVOLUÇÃO. ARRAS. SINAL. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando postula a reforma de parte da sentença em relação à qual não foi sucumbente.
2. Os documentos carreados aos autos comprovam que as empresas agiram em parceria e com responsabilidade de assessoramento, de modo que, à luz da teoria da aparência prevista no diploma consumerista, ambas devem responder solidariamente pelos danos que causarem.
3. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelo consumidor, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das construtoras, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A discussão acerca de retenção de arras/sinal não foi objeto de pedido autoral, tampouco analisado em sentença, de modo que fica vedado ao tribunal analisa-lo em sede de apelação, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos fixou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. ”(Tema 970).
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e desprovido.
7.Recurso da parte autora conhecido e desprovido.